Tribunal: TJDFT
Processo: 0742516-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel e determinou a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Ao final o recorrente requereu o provimento do recurso para: a) deferir a penhora do imóvel - matéria já decidida anteriormente, inclusive em grau recursal; b) a desconsideração da personalidade jurídica do devedor - matéria de mérito do incidente e ainda não julgada na instância ordinária e; c) a intimação do devedor a apresentar as últimas declarações de IRPJ - pedido sequer deduzida na origem. Ante eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403